Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-12.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Alegação de fraude perpetrada pela instituição financeira e correspondente bancário – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu, ao pagamento do montante de R$3.000,00, a título de dano moral – Pleito

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Alegação de fraude perpetrada pela instituição financeira e correspondente bancário – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu, ao pagamento do montante de R$3.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte - Autor que, admitindo o envio de documentos, afirmou ter sido induzido a erro – Desrespeito à boa-fé e ao dever de informação – Infringência aos artigos 6o, incisos III e IV, 30, 39, incisos IV e V e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor – Força vinculativa – Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor – Imagens que demonstram contato com correspondente bancário, visando ao cancelamento do débito do cartão de crédito – Posterior crédito do empréstimo parcialmente utilizado no pagamento de boleto que beneficiou o correspondente bancário – Inexigibilidade mantida – Devolução de valores – Valor residual de R$3.116,14 a ser devolvido pelo requerente - Restituição em dobro – Inexistência de hipótese de engano justificável – Conduta dolosa do preposto do correspondente habilitado pelo réu – Devolução em dobro - Dano moral – Ocorrência – Conduta predatória da instituição financeira – Consumidor que precisou recorrer ao Judiciário para o cancelamento do contrato manifestamente abusivo – Quantum a ser fixado, em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Valor majorado em razão do recurso do autor – Responsabilidade extracontratual – Juros a contar do evento danoso - Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO DO AUTOR – Pleito de fixação de dano moral no valor de R$16.727,10 – Possibilidade, em parte - Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Conduta manifestamente reprovável, especialmente considerada a boa-fé e as providências encetadas pela requerente, previamente aos descontos – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a fixação do montante de R$10.000,00 – Recurso parcialmente provido.